Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-74.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000637-74.2020.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO GOMES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RENATO MACHADO DE ARAUJO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADO CORTE INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de concessionária de serviço público de fornecimento de água, na qual o autor alegou suspensão indevida do abastecimento em fevereiro de 2020, embora estivesse adimplente, postulando compensação por danos morais. A concessionária contestou a ocorrência de interrupção no período indicado e apresentou registros de consumo e dados extraídos de seu sistema comercial. A sentença concluiu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.
A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, em razão de alegada suspensão do fornecimento de água no mês de fevereiro de 2020, apta a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.
Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo a alegação de corte indevido em fevereiro de 2020 o fato basilar do pleito indenizatório.
4.
O autor não apresenta qualquer elemento probatório mínimo apto a demonstrar a efetiva interrupção do fornecimento no mês indicado, deixando de juntar protocolos de reclamação, registros fotográficos, testemunhas ou outro meio idôneo de prova.
5.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de produzir prova mínima do fato alegado, especialmente quando se trata de circunstância passível de demonstração por meios acessíveis.
6.
O histórico de consumo e os registros internos apresentados pela concessionária indicam regular fornecimento de água no período questionado, com manutenção da média de consumo, evidenciando a inexistência de interrupção em fevereiro de 2020.
7.
A discussão recursal acerca de eventual corte ocorrido em março de 2020 revela-se estranha aos limites da causa de pedir, que se restringe ao alegado corte em fevereiro, não podendo alterar o desfecho da lide.
8.
A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, pressupõe a comprovação do dano e do nexo causal, inexistentes na hipótese.
9.
Ausente prova de falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
Incumbe ao autor comprovar a efetiva interrupção do serviço público alegadamente indevida como fato constitutivo do direito à indenização.
2.
A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da produção de prova mínima do fato alegado.
3.
A manutenção da média de consumo e os registros internos da concessionária constituem elementos idôneos para demonstrar a inexistência de interrupção do fornecimento.
4.
A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000637-74.2020.8.05.0072
, em que figuram como Apelante
MARCOS ANTONIO GOMES CERQUEIRA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Prim
eira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso,
n
os termos do voto do relator.